Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMÓVEL NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM FASE DE DESENVOLVIMENTO EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO.
1. As construções irregulares em fase de desenvolvimento em área pública e não passíveis de regularização fundiária segundo o Plano Diretor do DF (LC 803/09) sujeitam-se à demolição imediata pelos órgãos de fiscalização, nos temos do art. 133 caput e § 4o da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.